Tribunal: TJES
Processo: 5013602-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006). O impetrante alega inexistência dos requisitos da prisão preventiva, destacando que o paciente é primário e que o laudo de lesões atestou ausência de lesões, pleiteando a substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto e das provas coligidas, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de exceção e só se legitima quando comprovados os pressupostos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, os elementos dos autos — boletim de ocorrência, depoimento da vítima e prontuário médico — evidenciam materialidade e indícios suficientes de autoria, mesmo diante do laudo de exame de corpo de delito que não constatou lesões aparentes, pois outros documentos médicos apontam escoriações em face e região labial.

5. O art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006 admite como meio de prova laudos e prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, conferindo validade probatória ao documento médico que atesta lesões.

6. O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta do delito, cometido mediante agressões físicas com taco de sinuca em local público, além de histórico de agressões anteriores e ameaças, configurando risco atual à integridade física e psicológica da vítima.

7. O “Formulário Nacional de Avaliação de Risco”, elaborado conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023), demonstra a escalada de violência e a necessidade de proteção efetiva da vítima.

8. A existência de outra ação penal em curso, envolvendo a mesma vítima e fato semelhante, reforça o risco concreto de reiteração delitiva e legitima a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica é cabível quando demonstrada a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima diante de risco concreto de reiteração delitiva.

2. A inexistência de lesões aparentes no laudo pericial não afasta, por si só, a materialidade do delito, quando outros elementos probatórios confirmam a agressão.

3. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco constitui instrumento idôneo para subsidiar a decisão judicial quanto à imposição de medidas protetivas e à decretação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, § 6º, e 312; CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º; Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 220.364/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 972.068/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.027.498/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013602-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AGNALDO JOSE CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006). O impetrante alega inexistência dos requisitos da prisão preventiva, destacando que o paciente é primário e que o laudo de lesões atestou ausência de lesões, pleiteando a substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto e das provas coligidas, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de exceção e só se legitima quando comprovados os pressupostos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, os elementos dos autos — boletim de ocorrência, depoimento da vítima e prontuário médico — evidenciam materialidade e indícios suficientes de autoria, mesmo diante do laudo de exame de corpo de delito que não constatou lesões aparentes, pois outros documentos médicos apontam escoriações em face e região labial.

5. O art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006 admite como meio de prova laudos e prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, conferindo validade probatória ao documento médico que atesta lesões.

6. O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta do delito, cometido mediante agressões físicas com taco de sinuca em local público, além de histórico de agressões anteriores e ameaças, configurando risco atual à integridade física e psicológica da vítima.

7. O “Formulário Nacional de Avaliação de Risco”, elaborado conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023), demonstra a escalada de violência e a necessidade de proteção efetiva da vítima.

8. A existência de outra ação penal em curso, envolvendo a mesma vítima e fato semelhante, reforça o risco concreto de reiteração delitiva e legitima a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica é cabível quando demonstrada a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima diante de risco concreto de reiteração delitiva.

2. A inexistência de lesões aparentes no laudo pericial não afasta, por si só, a materialidade do delito, quando outros elementos probatórios confirmam a agressão.

3. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco constitui instrumento idôneo para subsidiar a decisão judicial quanto à imposição de medidas protetivas e à decretação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, § 6º, e 312; CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º; Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 220.364/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 972.068/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.027.498/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
AGNALDO JOSE CORREA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NAC
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APF nº 5000545-19.2025.8.08.0031.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, salientando que se trata de paciente tecnicamente primário, de modo que medidas cautelares diversas do cárcere seriam suficientes ao caso.

Afirma, ainda, que não deve subsistir a imputação pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, uma vez que o laudo de lesões corporais atestou a ausência de lesões.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Em virtude do afastamento desta Relatora, os autos foram conclusos para análise ao Desembargador Substituto legal que requisitou informações à autoridade coatora (ID nº 15622949).

Petição do impetrante (ID nº 15968717), postulando pela imediata análise do pedido liminar, já que até o presente momento não foram prestadas as informações solicitadas.

Decisão de ID nº 15984260 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16048816).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16634981) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
AGNALDO JOSE CORREA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NAC
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APF nº 5000545-19.2025.8.08.0031.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, salientando que se trata de paciente tecnicamente primário, de modo que medidas cautelares diversas do cárcere seriam suficientes ao caso.

Afirma, ainda, que não deve subsistir a imputação pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, uma vez que o laudo de lesões corporais atestou a ausência de lesões.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e autuado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Narra o APF que, no dia 16/08/2025, o autuado e a vítima, sua companheira, encontravam-se no estabelecimento conhecido como “Bar da Loira”, localizado no bairro São José, Mantenópolis/ES, quando, por ciúmes, o paciente passou a agredir a vítima valendo-se de um taco de sinuca, golpeando-a diversas vezes no rosto e no braço direito.

A prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo (ID nº 15505960).

Destaco que o fato de o laudo de lesões corporais elaborado em sede policial (ID nº 15505964) ter constatado a inexistência de lesões aparentes não é suficiente,
per si
, para afastar a materialidade do delito, uma vez que a conclusão contida em tal documento vai de encontro ao boletim de atendimento de urgência acostado à pp. 25/26 - ID nº 15505960, o qual atestou a “presença de escoriações em face e em região labial”.

Nesse ponto, o art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006 dispõe que “
[s]erão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”
.

Já o
periculum libertatis
se faz presente diante da gravidade concreta do delito imputado ao acusado, já que as agressões se deram com um taco de sinuca, em local público e em momento de descontração entre o acusado e a vítima.

Ademais, a vítima, em seu relato prestado em sede policial, afirmou que já foi agredida anteriormente pelo coato com enforcamento, chutes e tapas e, além disso, o paciente já a xingou de “vadia” e de “puta”.

Se não fosse o bastante, a ofendida relatou ainda que muitas das agressões sofridas por ela ocorriam na frente dos filhos do paciente.

Chamo atenção, ainda, ao “Formulário Nacional de Avaliação de Risco” preenchido pela vítima, no qual ela afirmou que já sofreu as seguintes agressões: Enforcamento, socos, chutes, tapas, empurrões e puxões de cabelo.

Além disso, a ofendida respondeu que o paciente a persegue e demonstra ciúme excessivo e que as agressões se tornaram mais graves nos últimos meses.

Rememoro que, de acordo com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023), o Formulário Nacional de Avaliação de Risco “
mostra-se salutar para subsidiar a decisão da magistrada e do magistrado, apresentando-se como instrumento de suma importância para o deferimento de proteção mais adequada à vítima, especialmente no que diz respeito à medida protetiva de urgência”
.

Todas essas informações evidenciam que, no presente momento, a prisão preventiva se faz necessária para a proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Nessa linha, a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça legitima a segregação cautelar para proteger a integridade física e psíquica das vítimas em casos de violência doméstica
” (AgRg no HC n. 972.068/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Se não fosse o bastante, conforme certidão de ID nº 15505961, o paciente responde a outra ação penal também pela prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica cometida, em tese, contra a mesma vítima, o que evidencia o
risco concreto
de reiteração delitiva.

Assim, consoante reiterado entendimento do STJ, “
justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”(AgRg no HC n. 1.027.498/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Uma vez demonstrada a necessidade e a adequação da custódia cautelar (art. 282, § 6º, do CPP), não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.